Tribunal: TJDFT
Processo: 0704895-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COOPERATIVA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO CURSO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGUNDA PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão do curso da fase de cumprimento de sentença pelo período adicional de 1(um) ano, após transcorrido integralmente o prazo de sobrestamento previsto no artigo 76 da Lei no 5.764/1971.

2. O artigo 76 da Lei no 5.764/1971 autoriza a suspensão, pelo prazo de 1 (um) ano, da tramitação de qualquer ação judicial em desfavor das cooperativas em fase de liquidação a partir da publicação, no Diário Oficial, da ata da Assembleia Geral que deliberou pela sua liquidação. 2.1. O parágrafo único do mencionado artigo permite apenas uma prorrogação do prazo de suspensão do curso do processo pela liquidação da cooperativa, por mais 1 (um) ano, desde que haja motivo relevante que tenha impossibilitado o término dos procedimentos de liquidação no prazo estipulado no caput do art. 76 da Lei no 5.764/1971.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.